Tribunal: STF
Processo: HC 220819
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.003.733/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 39 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, c/c o art. 69, por três vezes, ambos do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Quinta Turma. O título condenatório transitou em julgado em 06/04/2022 (e-doc. 9, p. 95).  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, salientando inexistirem elementos a corroborá-lo. Afirmam não ter sido o reconhecimento repetido em Juízo. Alegam que suposta contradição no depoimento pessoal não é suficiente para atribuir a autoria de um crime ao paciente. Ponderam não ter o corréu apontado o paciente como coautor dos delitos, uma vez que permaneceu em silêncio no inquérito e em Juízo.



    5. Requerem a declaração de nulidade da condenação.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 06/04/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 04/10/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Na espécie, o Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “A autoria delitiva, por seu turno, também está irremediavelmente demonstrada nos autos, diante dos depoimentos prestados em sede policial e pelos depoimentos prestados em Juízo. Vejamos.



    A vítima Wellington Souza Lopes, ouvida Juízo às fls. 151 (mídia de fls. 153), declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando ter sido assaltado por duas pessoas, as quais não conseguiu reconhecer na sala de reconhecimento do Juízo. Disse que voltava da Ilha do Fundão, dirigindo-se a Laranjeiras, destacando que o tráfego estava um pouco pesado, quando, no engarrafamento, os dois assaltantes atravessaram o canteiro, sendo certo que o ac. LEANDRO vinha pelo meio do trânsito empunhando o simulacro de arma de fogo, enquanto o ac. JONATHAN veio pelo canto, fazendo o recolhimento, ou seja, enquanto um apontava a arma, o outro fazia o recolhimento. Disse que seu carro foi o primeiro a ser abordado, asseverando que os acusados faziam um "arrastão", pois os carros estavam parados e não tinham para onde ir. Destacou que no dia dos fatos reconheceu o ac. JONATHAN, que foi o indivíduo que pegou seu aparelho celular e, por isso, prestou mais atenção nele, acrescentando que após a subtração, o trânsito fluiu e o depoente andou com seu veículo e, quando chegou no trabalho, ligou para seu celular, oportunidade em que verificou que o mesmo já se encontrava na delegacia, narrando que o policial pediu que o depoente fosse até sede policial buscar o celular e registrar a ocorrência, momento em que fez o reconhecimento de JONATHAN, que usava um cabelo black power, aduzindo que apenas tal acusado havia sido preso e que o reconheceu na mesma hora, com certeza, apesar de hoje não ter conseguido realizar seu reconhecimento. Destacou, por fim, que recuperou seu celular naquele dia. Ao ser indagado pela Defesa respondeu que na delegacia reconheceu apenas o ac. JONATHAN, pois apenas ele havia sido preso, afirmando ter feito o reconhecimento fotográfico, mas não foi capaz de reconhecer naquele dia. 



    A vítima Marlon de Andrade Pessanha, ouvido em Juízo às fls. 165 (mídia de fls. 166), afirmou que trabalha como motorista de aplicativo e, no dia dos fatos, conduzia seu veículo sentido Laranjeiras, sendo certo que estava na 31 de Março e, antes de acessar o túnel Santa Bárbara, quando viu os dois meliantes na lateral do túnel, a pé, destacando acreditar que o acusado que se encontra preso não estava armado naquele momento, sendo certo que eles fingiram se jogar na frente do primeiro veículo, quando o motorista, que estava falando ao celular, se assustou e parou o carro imediatamente. Narrou que em sua frente estava uma HRV branca e, em sua lateral, um Clio, afirmando terem sido abordados cinco carros, recordando-se que eles pegaram os telefones dos motoristas de tais veículos e, do depoente, foram levados o telefone, o relógio, documentos, alguns dólares que estavam no porta-luvas do carro, mas todos foram recuperados. Disse que o acusado mais escuro, que não foi preso, vinha pelo meio da pista apontando a arma, que era uma pistola preta, para as pessoas, enquanto o outro acusado, que foi preso, vinha recolhendo os pertences das vítimas, sendo certo que, após o roubo, parou o veículo em cima do viaduto, atravessou a rua e ficou visualizando os dois roubadores, que desceram a ribanceira e foram em direção à casa deles, afirmando que fez o retorno e encontrou uma viatura policial, narrando os fatos aos policiais, sendo certo que no momento em que entrou na rua do Catumbi, o depoente se deparou com os policiais com um dos meliantes, sendo certo que o outro conseguiu fugir, tendo sido com ele encontrados dois celulares do depoente, seu relógio e todos seus demais pertences. Destacou que se recorda que era um meliante de pele mais escura, cabelo mais cheio e lábios bem cheios, jovem, e, o outro, tinha o cabelo mais cheio, enrolado, que está preso. Disse que fez o reconhecimento por fotografia dentre várias fotos, em sede policial, destacando que o acusado JONATHAN, no momento de sua prisão, apontou a participação de LEANDRO nos roubos, quando os policiais perguntaram onde o segundo roubador morava, o acusado que foi preso disse que era seu primo, chamado LEANDRO, e que eles tinham acabado de sair de casa, por volta de 10:30h ou 10:40h, recordando-se o depoente que estavam com expressão de sono no rosto e a roupa bem amassada, destacando que o local em que o ac. JONATHAN foi preso ficava a cerca de 100 metros da casa que ele residia, a qual distava uns 300 metros do local que estavam praticando os crimes. Disse que, nesse momento, a tia desse acusado chegou ao local, com uma criança no colo, sendo certo que o depoente acompanhou os policiais até a casa de JONATHAN a fim de encontrar seu comparsa e, nas proximidades, já havia policiais civis procurando JONATHAN em razão de um roubo praticado no dia anterior, cuja vítima havia sido a esposa de um delegado do Espírito Santo, destacando que eles estavam rastreando um aparelho celular que estava naquele local, sabendo o depoente informar que na casa dele foram encontrados alguns documentos de vítimas de roubos anteriores, além de um simulacro de arma de fogo. Ao ser indagado pela Defesa do ac. LEANDRO, respondeu que os acusados moravam juntos naquele local. Esclareceu que quando soube do roubo do dia anterior, entendeu como tendo sido praticado pelos dois acusados. Ao final de seu depoimento, reconheceu o ac. JONATHAN, dizendo que ele foi o roubador preso pelos policiais no dia dos fatos, e o ac. LEANDRO, apontando-o como o meliante que estava apontando a arma e que conseguiu fugir no dia dos fatos, afirmando que possui certeza no reconhecimento do ac. JONATHAN e, em relação ao corréu LEANDRO, afirmou possuir 70% de certeza, destacando que os traços fisionômicos são idênticos.



    A vítima Bruno de Lima Lopes, ouvido em sede policial às fls. 17, declarou que "no dia de hoje, por volta das 11h estava na condução de seu veículo no Viaduto 31 de Março na Cidade Nova, quando dois elementos que estavam a pé pularam as grades de proteção da via e pararam alguns carros; QUE um elemento magro e negro, portando, o que agora se sabe, um simulacro de arma de fogo rendeu o declarante, enquanto outro também negro e cabelo "Black Power" recolheu os pertences do declarante; Que o declarante se dirigiu até a 9ª DP para registrar e posteriormente ligou para o celular sendo atendido por um Policial que pediu que o declarante se dirigisse até a 6ª DP; QUE em sede Policial o declarante imediatamente e sem nenhuma dúvida reconheceu, na sala de reconhecimento, JONATHAN DE OLIVIERA BASTOS como o homem que recolheu seus pertences; QUE ainda em sede Policial, foram apresentadas fotografias contendo suspeitos da área e reconheceu, também sem nenhuma dúvida, LEANDRO SOARES BASTOS como sendo o homem que portava .o simulacro de arma de fogo e rendeu as vítimas."



    Cabe ressaltar que, como pacificado na jurisprudência, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é dotada de relevante valor probatório, vital tanto na narrativa dos fatos, quanto na identificação do autor do injusto. 



    Neste sentido: 



    (...)



    Os elementos que constam dos autos também são suficientes para demonstrar que o ac. LEANDRO efetivamente participou dos roubos descritos na denúncia. Vejamos.



    O policial militar Rodrigo Leite de Andrade declarou em Juízo que ac. JONATHAN confessou a prática delitiva, disse onde residia e, ainda, que ele teria dito a uma outra equipe de policiais que seu primo teria participado com ele do roubo, destacando-se que o acusado LEANDRO, ao ser interrogado, afirmou ser primo de JONATHAN. A partir de tais informações lograram em identificar o ac. LEANDRO, que foi reconhecido em sede policial por fotografias, reconhecimento esse ratificado em Juízo pela vítima Marlon, que também o reconheceu em Juízo, "com 70% de certeza", asseverando que JONATHAN, no momento de sua prisão, apontou seu primo LEANDRO como o elemento praticou os roubos com ele e, ainda, que residia próximo ao local, cerca de 100 metros, onde foi encontrado o apontado simulacro de arma de fogo.



    Além de tal reconhecimento, tem-se que o próprio ac. LEANDRO mentiu em Juízo ao afirmar que não conhecia o local dos roubos, pois, em um segundo momento, disse ter praticado, no dia anterior, um roubo no mesmo Viaduto 31 de Março, justificando que tal local não seria o mesmo em que ocorreram os fatos narrados na presente denúncia, mas próximo a este, corroborando o entendimento de que efetivamente participou do roubo narrado na inicial acusatória, pois de outra forma não poderia saber qual foi o local exato onde ocorreram os roubos em questão.



    Por outro lado, ao contrário do afirmado pela Defesa em suas alegações finais, não é possível se extrair do conjunto probatório que policiais estivessem procurando o ac. LEANDRO em razão do roubo ocorrido no dia anterior. Isso porque, como se extrai da prova oral colhida em Juízo, o celular subtraído no dia anterior estava sendo rastreado pelos policiais, o que os levou ao local em que reside o ac. JONATHAN, e, portanto, ao que consta dos autos, tal ação não teve relação direta com o ac. LEANDRO.



    Portanto, os elementos colacionados aos autos, acima evidenciados, são suficientes para demonstrar que o ac. LEANDRO efetivamente participou dos roubos descritos na denúncia, inexistindo qualquer violação ao art. 226 do CPP, como afirmado pela Defesa em suas alegações finais, na esteira do entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Por fim, cumpre ressaltar que, em consulta ao SIPEN - Sistema Penitenciário, verifica-se que foi concedida ao ac. LEANDRO prisão domiciliar, em 13.12.2019, relativa à execução da pena fixada nos autos do processo n° 0242863-52.2018.8.19.0001, que tramitou junto à 20° Vara Criminal da Comarca da Capital, no qual foi condenado nas penas do artigo 157, §2°- A, inciso I, do Código Penal a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, por sentença transitada em julgado em 27.05.2019.



    Ocorre que, em consulta ao sistema DCP, verifica-se que, em 25.03.2020, o ac. LEANDRO foi preso em flagrante, constando da decisão do Juízo da Central de Custódia, proferida em 26.03.2020, nos autos do processo de n° 0062592-77.2020.8.19.0001, que: "Consta do APF que o custodiado, em concurso com um adolescente e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares de pelo menos três motoristas que passavam pelo mergulhão da Rua José de Alencar." (grifo nosso), o que demostra sua personalidade voltada para a prática delitiva, inclusive agindo, em tese, com o mesmo modus operandi, qual seja, a suposta prática do roubo conhecido como "arrastão".



    Assim, do cotejo dos elementos coligidos nos autos, restou inequivocamente demonstrado que os acusados, em comunhão de ações e desígnios entre si, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas Bruno, Wellington e Marlon descritos na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.



    Portanto, diante das provas carreadas aos autos, tem-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas, apresentando-se segura a condenação pretendida pelo Ministério Público.” (e-doc. 7, p. 18-20, grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmou o entendimento nos termos seguintes:



    “Diante desse contexto, muito embora Wellington não tenha reconhecido ambos os Réus em juízo e a Vítima Marlon ter feito reconhecimento de Leandro com “70% de certeza”, o detido exame crítico frente ao conjunto remanescente não deixa dúvidas quanto à certeza da autoria em relação aos roubos perpetrados contra todas as três vítimas. 



    Como bem adverte o STJ, “o fato de não ter sido confirmado o reconhecimento dos réus em juízo não afasta o robusto conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do referido delito de roubo qualificado pelos mesmos” (STJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., HC 48.837/SP, julg. em 04.05.2006). 



    Na verdade, o juízo de certeza sobre a autoria creditada aos Apelantes se extraem das declarações policiais ressoantes em juízo, das circunstâncias da prisão (Réu Jonathan flagrado, logo após o roubo, na posse das rei furtivae), da firme narrativa das Vítimas sobre a dinâmica do evento (ratificando a versão restritiva, com o reconhecimento unânime dos Réus na DP) e do pequeno transcurso de tempo entre a ação subtrativa (arrastão) e a prisão de um dos envolvidos. Enfim, “uma sucessão de indícios e circunstâncias, coerente e concatenadas, podem ensejar a certeza fundada que é exigida para a condenação” (STJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª t., REsp n. 130.570/SP, DJ 6/10/1997). 



    Assim, considerando que a ação criminosa se deu em forma de arrastão e em sequência, há de se enaltecer o reconhecimento judicial positivo pelo Lesado Bruno, conferindo a segurança necessária para a condenação dos Recorrentes que estavam na mesma cena delituosa. 



    Como bem enalteceu a Magistrada, a versão do Réu Leandro carece de credibilidade, pois o mesmo “se contradiz ao afirmar em Juízo que não conhecia o local onde os roubos narrados na denúncia forma praticados, pois, logo em seguida, confessou a prática de um roubo no dia anterior, 30.08.2018, no Viaduto 31 de Março, ou seja, na mesma localidade que afirmou não conhecer, justificando que tal local seria próximo àquele em que ocorreram os fatos narrados na presente denúncia, demonstrando que, efetivamente, tem ciência do exato local onde ocorreram os roubos em questão” (fls. 365). 



    Não bastasse, o policial Rodrigo, responsável pela prisão confirmou o reconhecimento das Vítimas, afirmou que Jonathan admitiu os crimes e indicou o Réu Leandro como coautor dos delitos, de modo que os Lesados puderam visualizar sua fotografia na DP e realizarem reconhecimento uníssono. 



    Ademais, os pertences dos Lesados foram apreendidos em poder de Jonathan, que agiu em divisão de tarefas com o comparsa Leandro. 



    Em circunstâncias como tais, não custa enfatizar a validade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei, não merecendo qualquer descrédito só por força de sua condição funcional (Súmula 70 do TJERJ; STF, 1ª Turma, DJU 18.10.96, p. 39846, HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello). 



    De outro turno, não houve a produção de qualquer contraprova relevante, a cargo da Defesa (CPP, art. 156), tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a situação dos Apelantes, ciente de que “meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza” (STJ, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., ROMS 10873/MS).” (e-doc. 3, p. 16-17, grifos nossos).



    10. O STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.



    2. Na hipótese, além do reconhecimento fotográfico na fase policial, a condenação restou fundamentada na contradição ocorrida no depoimento do agravante quanto ao desconhecimento do local do crime e nos depoimentos dos policiais militares, que afirmaram que o corréu indicou o agravante como coautor do delito.



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 11, p. 1).



    11. A leitura das decisões revela que, ao contrário do que afirmado pelos impetrantes, a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos das vítimas, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, as circunstâncias da prisão e a contradição no depoimento pessoal do paciente.



    12. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    13. Inexiste, portanto, ilegalidade flagrante a justificar, no ponto, a concessão da ordem de ofício. A par disso, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator